Tribunal: TJMT
Processo: 1048119-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048119-63.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IMAGEM DIGITAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - CNPJ: 20.196.907/0001-85 (EMBARGADO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA - CPF: 699.363.829-00 (EMBARGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA - CPF: 699.363.829-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1048119-63.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
IMAGEM DIGITAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade objetiva por bloqueio indevido de valores em conta bancária de pessoa jurídica, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão, erro material ou obscuridade quanto à análise de prova sobre eventual ausência de falha na prestação do serviço bancário;

(ii) saber se o acórdão é obscuro quanto à fundamentação adotada para a redução do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado as alegações das partes, reconhecendo a ausência de justificativa concreta para o bloqueio unilateral de valores.

Não se configuram omissão ou erro material, pois o acórdão consignou expressamente que a sentença havia fixado o valor da indenização, o qual foi reduzido com base em precedentes da Corte.

A obscuridade alegada pela embargante não subsiste, porquanto as razões de decidir e o dispositivo estão coerentes e suficientemente claros, não havendo contradição interna.

Os embargos configuram, em verdade, pretensão de rediscutir o mérito da demanda, providência vedada nos termos do art. 1.022 do CPC.

Aplicação de jurisprudência pacífica do STJ quanto à inadmissibilidade dos embargos com finalidade infringente sem vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se admite a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A mera discordância da parte embargante com os fundamentos do acórdão não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019; STJ, AgInt no REsp 2.042.960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1048119-63.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
IMAGEM DIGITAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NU PAGAMENTOS S.A.,
contra acórdão proferido por esta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao

Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos morais decorrentes de bloqueio indevido de valores em conta bancária, realizado sem autorização judicial ou comprovação de fraude.

A mera invocação de protocolos internos de segurança não afasta a responsabilidade civil quando não demonstrada situação concreta que justifique a medida.

O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando ultrapassar os parâmetros jurisprudenciais usualmente aplicados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, § 2º, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.042.960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 02.05.2023.”

Em suas razões, a embargante aponta, em síntese, (i) erro material e omissão quanto à análise de elementos que comprovariam a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que a medida estaria amparada em protocolos de segurança; e (ii) obscuridade quanto à fundamentação que respaldou a redução do valor indenizatório. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem.

O acórdão embargado examinou com profundidade os elementos constantes dos autos, concluindo, de forma clara e objetiva, pela responsabilidade civil objetiva da instituição financeira embargante, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão deduzida pela parte embargante, embora redigida sob o rótulo de omissão e erro material, busca, em verdade, reapreciar o mérito da demanda, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Conforme assentado no voto condutor, ficou demonstrado que:

“A conta corrente empresarial da apelada sofreu bloqueio de valores, sem qualquer determinação judicial e sem que fosse oportunizada à titular a apresentação de justificativas. Ainda que a apelante alegue ter atuado em estrito cumprimento de protocolos internos de segurança, tal procedimento não afasta sua responsabilidade pelos danos ocasionados à parte correntista, pois não restou comprovado qualquer indício concreto de irregularidade que autorizasse medida tão gravosa.”

Assim, a alegada omissão quanto à inexistência de conduta ilícita foi devidamente enfrentada, com base no conjunto probatório e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhecem a ilicitude do bloqueio unilateral de valores por instituição financeira, quando não autorizado judicialmente nem embasado em elementos objetivos de fraude.

Igualmente infundada é a tese de erro material. A embargante parte da equivocada premissa de que o acórdão teria reduzido valor indenizatório inexistente. No entanto, consta expressamente nos autos que a sentença de origem fixou o
quantum
reparatório em R$ 8.000,00, sendo este reduzido para R$ 3.000,00 pela instância recursal, com fundamentação expressa:

“Embora não exorbitante, [o valor arbitrado] ultrapassa os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, nos quais se reconhece o bloqueio indevido de valores, sem extensas repercussões ou comprovada interrupção das atividades empresariais.”

Assim, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025